Tribunal: TJBA
Processo: 0001908-22.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0001908-22.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OTTO WAGNER DE MAGALHAES

AGRAVADO: OSVALDO ALBUQUERQUE DE NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
OTTO WAGNER DE MAGALHAES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS VERÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO RE 631363. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. DIREITO À DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PRESERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e, no mérito, negou provimento à apelação do réu, acolhendo a apelação do autor para afastar a prescrição e determinar o pagamento da diferença devida em conta poupança referente ao mês de janeiro de 1989, no percentual de 42,72%, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de suspensão do feito com fundamento no RE 631363; (ii) se o julgamento monocrático pelo Relator é válido; (iii) verificar a legitimidade passiva do banco agravante para figurar no polo passivo da demanda; (iv) analisar o cabimento da decisão que negou provimento ao recurso e afastou a prescrição reconhecida em sentença, e (v) se os índices de correção monetária aplicados encontram-se em conformidade com a jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão do feito, com fundamento no RE 631363, revela-se inviável, pois o sobrestamento determinado no referido recurso extraordinário limita-se aos processos relativos aos valores bloqueados nos Planos Collor I e II, o que não é o caso dos autos.

4. O julgamento monocrático pelo Relator encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, e na Súmula nº 568 do STJ, configurando legítimo para casos em que o recurso contraria jurisprudência dominante, sendo o agravo interno o instrumento adequado para revisão, caso aplicável.

5. A legitimidade passiva do banco agravante está consolidada nos Temas 298 e 299 do STJ, que reconhecem a instituição financeira depositária como responsável pelo pagamento das diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, salvo situações excepcionais.

6. Afastada a prescrição, pois a ação foi ajuizada em 16/12/2008, dentro do prazo vintenário reconhecido no Tema 300 do Superior Tribunal de justiça.

7. Os índices de correção monetária aplicáveis ao caso estão em conformidade com o entendimento do STJ, que assegura o direito adquirido dos poupadores e respeitam a legislação vigente à época dos depósitos.

8. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados, observando os critérios legais, inexistindo fundamento para revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“O pedido de suspensão do processo com base no RE 631363 é indevido quando o objeto da demanda não envolve valores bloqueados nos Planos Collor I e II.”

“É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV, do CPC, e Súmula nº 568 do STJ, garantindo-se à parte a interposição de agravo interno para análise colegiada.”

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que buscam diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.”

“O prazo prescricional para ações individuais que discutem expurgos inflacionários em contas de poupança é de vinte anos, nos termos do Tema 300 do Superior Tribunal de Justiça.”

“A correção monetária para o Plano Verão deve ser aplicada conforme fixado no Tema 302 do STJ, respeitando-se o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Código Civil, arts. 884, 927 e 205; Código de Processo Civil, art. 240; Súmula 568/STJ; Lei 7.730/89, arts. 10 e 17, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08/09/2010, DJe 06/05/2011; STJ, REsp 1.588.664-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/06/2016; STJ, Tema 298, Tema 300, Tema 302; TJBA, Apelação 0142531-53.2007.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 13/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.º 0001908-22.2009.8.05.0274, em que figuram como parte agravante, o Banco do Brasil S/A e, como agravado, Osvaldo Albuquerque de Novais.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

35